Tribunal: STF
Processo: RHC 170534
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. OFENSA À COISA JULGADA.  NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O aporte de nova condenação ocasiona a revisão dos lapsos necessários para a aquisição de novos benefícios, circunstância em que são observadas as condições pessoais do apenado, das quais faz parte a reincidência, o que, todavia, não implica a revisão dos termos da condenação penal, preservando, portanto, a coisa julgada.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (HC 494.398-AgRg/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em síntese, seja provido o presente recurso, “(...) para restabelecer a decisão de que indeferiu a retificação do cálculo de pena, a fim de que sejam conservadas as diferentes frações para cada condenação, com relação ao benefício da progressão de regime” (grifei).
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede recursal. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, que opinou pelo não provimento  deste recurso ordinário em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “6. Ao contrário da argumentação do recorrente, inexiste qualquer ilegalidade da decisão emana da Corte Estadual. Com efeito, a decisão está amparada no que dispõe o artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, ‘in verbis’:
    …...................................................................................................
    7. Com efeito, a reincidência comunica-se em todas as execuções, sendo condição pessoal do réu, que passa a ostentá-la após cometer o crime que atenda aos requisitos dos artigos 63 e 64 do Código Penal. Destarte, nas hipóteses de pluralidade de execuções, em que haja uma condenação por crime hediondo, e envolva apenado reincidente, a progressão de regime deve se condicionar ao cumprimento de 3/5 (três quintos) da totalidade da pena unificada (requisito objetivo).
    8. Trata-se de opção legislativa válida, porque encerra política normativo-penal de conferir um tratamento mais rigoroso àqueles condenados em crimes hediondos ou equiparado que sejam reincidentes (ou seja, não primários), atendendo ao interesse público, sem representar ofensa ao princípio da individualização da pena e, muito menos, ofensa à coisa julgada.
    9. Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘despeito de a reincidência não haver sido reconhecida em todas as condenações do apenado, nada impede seu uso para avaliação das condições pessoais do sentenciado no que tange à concessão de benefícios executórios como, por exemplo, o livramento condicional. (...)’ Não se trata de ofensa à coisa julgada. ‘Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido ‘decisum’, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)’ (AgRg no REsp n. 1.642.746/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 14/8/2017, ...)’ (fls. 112).
    10. Ainda sobre o tema, são fundamentalmente exatas as considerações constantes das contrarrazões ao recurso ordinária da Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ‘in verbis’:
    …..................................................................................................
    11. Por fim, verifica-se que os acórdãos proferidos pelo TJ/MS e pelo STJ estão em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso:
    …..................................................................................................
    12. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, no que concerne ao tema de fundo, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação de controvérsia semelhante à ora em análise (HC 157.209-AgR/RO, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 157.210-AgR/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 164.252-AgR/RO, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 174.668/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 176.131/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Em razão do instituto da unificação das penas  (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.
    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 177.123-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à postulação recursal em exame divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em julgamento.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda,  os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator